Tribunal: STF
Processo: RE 1422007
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA. SENTENÇA COLETIVA. DOMICÍLIO NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. EXIGÊNCIA LEGAL.



    1. Apelação interposta pelo SINTSEF/CE em face de sentença que homologou os cálculos apresentados pela FUNASA, e excluiu servidores da execução por residirem em domicílio diverso do juízo prolator da decisão que se pretende executar, nos termos do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, bem como restrição prevista na própria sentença exequenda. Os Honorários foram fixados no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o montante executado.



    2. O Apelante requer os benefícios da justiça gratuita e alega que, ao excluir os substituídos que não possuíam domicílio no âmbito territorial do juízo prolator na sentença proferida na ação de caráter coletivo o Juízo a quo perdeu de vista o disposto no art. 3º da Resolução nº 9, de 28 de março de 2012, art. 1º da Resolução do TRF nº 02, de 16 de fevereiro de 2011 e art. 7º do anexo II da Resolução nº 27, de 25 de novembro de 2009, art. 1º da Resolução do TRF nº 19, de 22 de maio de 2013, bem como o disposto no multicitado art. 87 do CPC. Consigna que a limitação territorial da eficácia da sentença prolatada em Ação Coletiva, prevista no art. 2º-A da Lei n. 9.494/97, entretanto, deve ser interpretada em sintonia com os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no art. 21 da Lei da Ação Civil Pública. Pede, por fim, que seja considerado que o servidor público federal possui a faculdade de eleger múltiplos domicílios, em decorrência das constantes mudanças do local de trabalho, inclusive o do Sindicato ao qual são filiados. Invoca os arts. 71, 76 do CC, 43 do CPC e 5º, XXXV, e 109, § 2º, da CF/88.



    3. Inicialmente, registre-se a manutenção do indeferimento do pedido de justiça gratuita, porquanto o deferimento deste a Pessoas Jurídicas deverá preencher requisitos distintos daqueles exigidos para as Pessoas Físicas, sendo necessária a comprovação da incapacidade financeira. Não tendo o Sindicato acostado documentos que demonstrassem sua impossibilidade de suportar as despesas com o presente Processo, não faz jus ao Benefício da Justiça Gratuita. Contudo, observa-se que a entidade providenciou o pagamento das custas, motivo pelo qual deve o apelo ser conhecido.



    4. A competência territorial do Órgão prolator da sentença a ser considerada é a da data da propositura da ação e, naquele momento, não foi indicado o endereço da sede do Sindicato, não podendo os Exequentes, neste momento processual, pretenderem modificar o domicílio indicado na exordial da Ação Coletiva originária.



    5. A questão da elegibilidade do domicílio do servidor público não foi invocada em primeira instância na oportunidade que teve o Recorrente, quando intimado a se manifestar acerca da Impugnação da União Federal ao Cumprimento de sentença.



    6. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em 1% sobre montante executado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente